Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-96.2016.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001534-96.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO FELIPPI TOME - CPF: 220.148.379-53 (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), INES ZANDONAI TOME - CPF: 965.467.601-00 (APELADO), PRODUZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.654.276/0001-00 (APELANTE), SYNGENTA SEEDS LTDA. - CNPJ: 49.156.326/0001-00 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), PRODUZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.654.276/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARGUIÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DAS SEMENTES – TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO
–

QUESTÕES PESSOAIS
– INOPONIBILIDADE PERANTE O ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ
–

RECURSO PROVIDO
.

A Cédula de Produto Rural é título
de crédito líquido e certo e quando transferida mediante endosso desvincula-
se do negócio jurídico subjacente
e as questões pessoais são inoponíveis ao endossatário de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória
de Resolução de Contrato julgada
no seguintes termos
:

Pelo exposto,
julgo procedente
o pedido inicial formulado porAlfredo
Felippi
ToméeInês
Zandonai
Tomée, em consequência,
declaro
a inexistência de débito representado pela Cédula de Produto Rural n. 06/2014, firmada entre os requerentes e a requeridaProduza Comércio e Representações LTDA, endossada àSyngenta Seeds LTDA, em razão da sua integral quitação pelos autores.

Após o trânsito em julgado deste veredito, nos termos dos artigos 164 a 166, da Lei Federal n. 6.015/1973,
determino
seja oficiado ao 1º Ofício Registral de Comodoro para que efetue a baixa do registro de penhor referente à Cédula de Produto Rural n. 06/2014, seu Aditivo de Retificação e Termo de Endosso e Aval, anotados naquela serventia sob o protocolo n. 0000041612 e registro n. 0000009589.

Condeno
os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que
fixo
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atento aos critérios insertos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Resolvo
o mérito de demanda, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante
aduz
que
é endossatária de boa-fé e não pode ser responsabilizada solidariamente por eventual inadimplemento contratual por parte da endossante.

Afirma que
cumpriu sua obrigação
de entregar à Produza 5.385 sacas de sementes, “
se tratando de relação autônoma e distinta da relação havida entre os APELADOS e a PRODUZA
”
.

Assevera que
se aplica
ao caso o princípio da abstração, nos termos dos art.
887 e 926 do Código Civil
.
E mais, que “
o suposto não recebimento, pelos APELADOS, de sementes encomendadas junto à PRODUZA, não é capaz de revogar a validade ou a exequibilidade da CPR, razão pela qual não merecem os pleitos que embasaram na presente ação
”.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento

dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id.
201058978
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora apelados ajuizaram a demanda arguindo que em
meados de 2014 negociaram com
a
ré
Produza
o fornecimento de sementes de soja e insumos, que deveriam ser entregues entre agosto e setembro do mesmo ano, para plantio no mês de outubro.

As sementes
seriam dadas a essa empresa pela
corré
Nidera
(atual Syngenta)
, e o negócio foi garantido pela emissão da Cédula de Produto Rural n. 06/2014 em favor da Produza
que, por sua vez, transferiu à Syngenta por endosso.

Afirmam que contrataram 5.600 sacas de 40 quilogramas, mas que receberam somente 950 sacas e alguns insumos, tendo sido devidamente quitado o valor proporcional de R$399.599,79.

Diante dessa situação, pediram a baixa da CPR
.

A CPR é regida pela Lei n.
8.929/94
, que no
art. 4º estabelece que se trata de “
título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira
”.

Já o art. 10 determina
que está sujeita, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial
. Portanto, possui as características da cartularidade, autonomia e literalidade
e está subordinada aos princípios da autonomia e abstração cambiária.

Com isso,
eventual questão oponível contra o endossante não pode ser aduzida perante o endossatário de boa-fé
, visto que a CPR se desvincula do negócio jurídico subjacente.

Isso significa que, no caso concreto, a alegação de que as sementes não foram entregues na totalidade não pode ser oposta
perante a apelante que, como destacado, adquiriu o título por
endosso
.
Consequentemente, não há como declarar a inexigibilidade da CPR.

A propósito:

DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (art. 17 da Lei Uniforme de
Genébra
- LUG). Doutrina sobre o tema" (REsp 1.435.979/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30/03/2017,
DJe
de 05/05/2017). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 830250 MT 2015/0312445-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2021)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Cedula
de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94,
admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.

Por força do art. 4º da Lei nº 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º, a
Cedula
de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

(TJ-MT - AC: 00046309120118110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS – CEDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DA CÁRTULA – INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DADA POR AQUELE QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A imutabilidade gerada pela coisa julgada material atinge apenas o dispositivo decisório, a solução dada à lide, isto é, a norma concreta sobre o caso, não tornando imutáveis os fundamentos ou as razões decisórias adotadas à formação do pronunciamento judicial
( CPC
, art. 504), e, nessa perspectiva, constitui óbice apenas a novo enfrentamento do mérito da questão na hipótese da presença de tríplice identidade entre as causas. 2. A CPR é espécie de título de crédito, regulada pelas normas de direito
cambiário, com base nos princípios da
carturalidade
, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante. 3. O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei nº 8.929/94, art. 10, I), sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei nº 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos. 4. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR. 5. Não cabe conhecer da arguição de excesso de execução que vem
desacompanha
da indispensável indicação do valor que entende correto e da respectiva memória do cálculo
( CPC
/73, art. 739, § 5º).

(TJMT
-
00027260220158110078 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para considerar a CPR exigível.

Com isso, julgo improcedente a Ação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelos autores
, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024